Tribunal: TJMT
Processo: 0010013-44.2015.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010013-44.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY VIEIRA SOUZA - CPF: 037.483.501-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA PEREIRA LUZ - CPF: 935.286.471-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – VALORAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE –
USO DE ARMA BRANCA DURANTE A AÇÃO DELITIVA DEMONSTRA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima e o reconhecimento pessoal, em harmonia às declarações de testemunhas em juízo, suficientes para ensejar a condenação.

É plenamente possível a utilização, na primeira fase dosimétrica, do emprego de arma branca para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley Vieira Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0010013-44.2015.8.11.0004, que o condenou pelo crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, pugnou pelo afastamento da circunstância judicial pertinente à culpabilidade (Id. 138527673).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 138527676).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 143725660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 02 de agosto de 2015, por volta 20:30 horas, na Rua António da Silva Rios, bairro São João, em frente a residência de n. 735, nesta cidade, o denunciado mediante grave ameaça, pelo uso de arma branca (faca), subtraiu em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A 5, avaliado em R$ 1.499,00 (um mil e quatrocentos e noventa e nove reais), pertencente a ofendida
ALESSANDRA PEREIRA LUZ.

Afere-se dos autos que, naquela data, a ofendida encontrava-se na porta de sua residência, com seu aparelho celular na mão, oportunidade que o indiciado lhe abordou, encostando em sua barriga um objeto, aparentando ser uma faca e disse “DÁ DÁ DÁ”. Ante a grave ameaça, a ofendida entregou o celular e o indiciado evadiu-se.

A vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime. (fl. 06 do IP).”
(Id. 138523639).

Diante disso, o
parquet
denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

Após a devida instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime de roubo simples, impondo-lhe a pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Do pleito absolutório

Com efeito, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada
pela portaria (Id. 138523639), boletim de ocorrência (Id. 138523639, p. 5), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 138523639, p. 9) e avaliação indireta (Id. 138523639, p. 10).

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

A vítima em ambas as fases da persecução penal reconheceu o acusado como o autor do crime.

Em juízo disse que:

“Na data dos fatos foi assaltada, ocasião em que foi abordada na porta de sua casa falando ao celular com seu esposo. Que um rapaz passou no local, com um moletom e o capuz na cabeça, munido de uma faca, tendo encostado a arma branca em sua barriga, pedindo o celular. Que entregou o celular para o assaltante e este saiu correndo do local. Na Delegacia realizou o reconhecimento do réu, juntamente com outra vizinha, que também tinha sido vítima do réu. Que conseguiu visualizar o rosto do réu no momento do roubo, mesmo ele usando capuz do moletom. Isso porque estava sentada em um degrau na frente de sua casa, que é bem baixo, tendo conseguido visualizar bem o rosto do assaltante. O reconhecimento na delegacia foi feito naquele “vidro”, colocaram três pessoas lá. Que não teve dúvidas no reconhecimento do réu. Que posteriormente descobriu que o réu estava morando em uma quitinete na rua de cima de sua casa à época dos fatos. Que o réu foi preso dias após, sendo que na ocasião foi contido por populares que atenderam aos gritos de socorro de outra vítima, que estava sendo assaltada em via pública na vizinhança enquanto estava indo para a faculdade. Que no momento da prisão, foi até o local em que ele estava detido pelos populares e o reconheceu como sendo o mesmo que a assaltou.”
(relatório de mídia).

O acusado na fase inquisitorial negou a prática delitiva (Id. 138523639, p. 67).

No entanto, sua versão extrajudicial se acha contrária a prova produzida nos autos.

Como se vê, a vítima afirmou de forma categórica ter reconhecido o acusado como autor do delito, de modo que a tese defensiva não tem sustentação nos autos. Com isso, a palavra da vítima contrapõe a tese de
negativa loci
, estando ambas em evidente conflito insanável, cabendo a esta Corte de Justiça dirimir quem fala com a razão, e nessa senda não ouso divergir da conclusão condenatória tirada da sentença de primeiro grau.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento da declaração segura da vítima, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos. Além disso, sua condenação está embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados pelas vítimas, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia, cabendo destacar, ademais, que as palavras dos ofendidos foram corroboradas por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual”.
(TJMT, Apelação Criminal n. 46074/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18.10.2017).

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito constante da denúncia, ficou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se inviável a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Da diminuição da pena-base.

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal previsto pelo tipo penal, alegando que deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que está calcada em circunstância inerente ao tipo penal.

Sem razão, contudo.

Com relação à culpabilidade, considerou o magistrado que o apelante utilizou-se de arma branca (faca) para exercer a grave ameaça contra a vítima.

Sabe-se que após as alterações trazidas pela Lei 13.654/2018, o inciso I, do artigo 157, do Código Penal, que previa a majorante do emprego de arma branca, foi revogado. Contudo é plenamente possível a sua utilização na primeira fase dosimétrica, como circunstância judicial desfavorável.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INVIÁVEL O DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – USO DE ARMA BRANCA DURANTE A AÇÃO DELITIVA DEMONSTRA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – SANÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É plenamente possível a utilização, na primeira fase dosimétrica, do emprego de arma branca para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente.”
(N.U 0000334-18.2020.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, de minha Relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.1.2021).

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023